Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730628-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: FABIANO CALDEIRA DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SATS - Administradora de Bens Ltda. contra a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença 0706477-39.2018.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na ocorrência (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pelo agravado não estariam em conformidade aos parâmetros estabelecidos na sentença. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a Parte Ré FABIANO CALDEIRA DE JESUS alega excesso de execução no montante de R$ 7.192,59. O Exequente se manifestou contrariamente ao ID 197042637. É o que importa relatar. Decido. Sem delongas, observo que o pleito de excesso de execução formulado pela Parte Requerida merece acolhimento. Em consulta à sentença de ID 175528429, esta assim dispôs: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora os aluguéis inerentes ao período compreendido entre os dias 01.02.2018 a 15.06.2018, além de restituir à parte requerente as quantias por ela despendidas com o pagamento de taxas condominiais, IPTU/TLP e com a reforma do bem em questão, devendo, para a apuração do “quantum debeatur”, serem observados os seguintes parâmetros: a) em relação aos aluguéis, fazer figurar na base de cálculo a quantia de R$ 1.734,53, incidindo correção monetária pelo IGMP (FGV) e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela, na medida em que a obrigação era a termo (mora “ex re”) até o dia 15.06.2018, data da entrega das chaves; b) em relação às taxas condominiais, fazer figurar na base de cálculo a quantia de R$ 2.986,66, que deverá ser corrigida pelo INPC, a partir do desembolso (30/05/2018) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, que aqui será havida como a data de comparecimento espontâneo da parte ré aos autos (dia 29/06/2022, ID 129675921), devendo essa correção se dar, num primeiro momento, até a data da entrega das chaves (15.06.2018), ficando autorizada a inclusão das rubricas inerentes a maio/2018 (R$ 564,47) e proporcional junho/2018 (R$ 255,00), que deverão ser atualizadas com base nesses mesmos parâmetros (correção a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação); c) em relação aos valores despendidos com a reforma, fazer figurar na base de cálculo a quantia de R$ 3.460,00, corrigida pelo INPC, a partir do dia 10/07/2018, data da realização do orçamento de ID 26498773, incidindo juros de mora de 1% ao mês, também a partir da citação, preservando esse valor nominal, sem qualquer alteração, até a data da entrega das chaves (15.06.2018), que é anterior à data de emissão do orçamento; d) com relação ao IPTU/TLP, fazer figurar na base de cálculo a importância de R$ 395,87, que será corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, até a data da entrega das chaves; e) corrigir a quantia dada pelo réu, a título de caução (R$ 7.030,00), com base nos índices inerentes à caderneta de poupança, desde o início da locação (17.08.2015) até a data de entrega das chaves (15.06.2018); f) feitas essas operações, apresentar o resultado do somatório das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, subtraindo desse resultado o valor atualizado da caução até o dia da entrega das chaves; g) feita a operação descrita na alínea “f”, corrigir o saldo remanescente com base nos critérios acima fixados até a data do bloqueio de ID 95962219 (24.06.2021), no valor de R$ 1.187,64, promovendo sua amortização; h) após, continuar a atualizar eventual saldo remanescente, com base nos critérios acima estabelecidos, até a data do bloqueio de ID 114958561 (01.02.2022), no importe de R$ 66,31, promovendo sua amortização; i) havendo ainda algum saldo remanescente, continuar a promover sua atualização, com base nos critérios acima fixados, até a data de eventual pedido de cumprimento de sentença. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, o que faço na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como a pagar 50%, em favor do patrono da parte ré, da quantia acima fixada a título de honorários, o que, na prática, corresponde a 5% ao valor atualizado da condenação, na medida em que houve sucumbência recíproca e proporcional, tendo a compensação da caução o condão de reduzir drasticamente aquilo pretendido pela parte autora originariamente. Lado outro, condeno a parte ré ao pagamento de 50% das custas processuais, além de pagar 50%, em favor da Advogada da parte autora, da quantia acima fixada a título de honorários, o que, na prática, corresponde a 5% do valor atualizado da condenação”. Nesse cenário, observa-se que os cálculos apresentados pela Parte Autora de ID 183806918 não atenderam integralmente ao determinado pelo dispositivo da sentença acima colada. Isso porque o Autor fez incidir juros de mora e atualização monetária sobre os valores mencionados nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” até a data do cálculo (15/01/2024), embora tenha sido expressamente determinada a incidência dos encargos legais até a data da entrega das chaves (15.06.2018) para, somente após o decote da caução (alínea f), corrigir o saldo remanescente até a data do bloqueio de ID 95962219 (24.06.2021), no valor de R$ 1.187,64, promovendo sua amortização (alínea g). Após, realizar o mesmo procedimento supra quanto ao bloqueio de R$ 66,31 (alínea h) para, finalmente, havendo ainda algum saldo remanescente, continuar a promover sua atualização, até a data do cumprimento de sentença (alínea i). Assim, a não atenção aos comandos supra fez incidir encargos legais sobre valores já pagos, bem como acarretou bis in idem no que se refere ao período de 20/10/2023-15/01/2024, visto que a base de cálculo a título de saldo remanescente da planilha de ID 183806918 fora calculada com valores que já haviam sido equivocadamente atualizados até 15/01/2024 (planilhas de ID 183806902, 183806904, 183806907, 183806908). DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, acolho integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 183806899 para reconhecer o excesso no importe de R$ 7.192,59. Condeno a Parte Requerente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o excesso reconhecido (R$ 719,25), vedada sua compensação (art. 85, §14 do CPC). Intime-se a Parte Ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o adimplemento do débito atualizado. Não havendo o pagamento, realizem-se as consultas constritivas determinadas na decisão de recebimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os cálculos apresentados pelo Agravado não se revelaram suficiente para reconhecimento de excesso de execução, não cumprindo integralmente ao determinado pelo dispositivo da Sentença”; (b) “foram atualizados todos os cálculos nos critérios determinados, no qual totalizou-se o montante em R$ 16.740,65 (dezesseis mil setecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)”. Colaciona planilha de cálculos que entende corroborar suas alegações. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “acolher os cálculos apresentados nos critérios determinados no dispositivo da sentença, no montante de R$ 16.740,65 (dezesseis mil setecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), para satisfação do débito exequendo, e subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendem ser esse o montante devido, deverá a decisão ser reformada para requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a verificação da correção dos cálculos apresentados pela parte Agravada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença cujo título executivo teria sido constituído em ação de cobrança, em razão de dívida oriunda do inadimplemento dos encargos provenientes do contrato de locação de imóvel. O comando judicial originário teria sido prolatado nos seguintes termos (id 175528429): (...) Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora os aluguéis inerentes ao período compreendido entre os dias 01.02.2018 a 15.06.2018, além de restituir à parte requerente as quantias por ela despendidas com o pagamento de taxas condominiais, IPTU/TLP e com a reforma do bem em questão, devendo, para a apuração do “quantum debeatur”, serem observados os seguintes parâmetros: a) em relação aos aluguéis, fazer figurar na base de cálculo a quantia de R$ 1.734,53, incidindo correção monetária pelo IGMP (FGV) e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela, na medida em que a obrigação era a termo (mora “ex re”) até o dia 15.06.2018, data da entrega das chaves; b) em relação às taxas condominiais, fazer figurar na base de cálculo a quantia de R$ 2.986,66, que deverá ser corrigida pelo INPC, a partir do desembolso (30/05/2018) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, que aqui será havida como a data de comparecimento espontâneo da parte ré aos autos (dia 29/06/2022, ID 129675921), devendo essa correção se dar, num primeiro momento, até a data da entrega das chaves (15.06.2018), ficando autorizada a inclusão das rubricas inerentes a maio/2018 (R$ 564,47) e proporcional junho/2018 (R$ 255,00), que deverão ser atualizadas com base nesses mesmos parâmetros (correção a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação); c) em relação aos valores despendidos com a reforma, fazer figurar na base de cálculo a quantia de R$ 3.460,00, corrigida pelo INPC, a partir do dia 10/07/2018, data da realização do orçamento de ID 26498773, incidindo juros de mora de 1% ao mês, também a partir da citação, preservando esse valor nominal, sem qualquer alteração, até a data da entrega das chaves (15.06.2018), que é anterior à data de emissão do orçamento; d) com relação ao IPTU/TLP, fazer figurar na base de cálculo a importância de R$ 395,87, que será corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, até a data da entrega das chaves; e) corrigir a quantia dada pelo réu, a título de caução (R$ 7.030,00), com base nos índices inerentes à caderneta de poupança, desde o início da locação (17.08.2015) até a data de entrega das chaves (15.06.2018); f) feitas essas operações, apresentar o resultado do somatório das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, subtraindo desse resultado o valor atualizado da caução até o dia da entrega das chaves; g) feita a operação descrita na alínea “f”, corrigir o saldo remanescente com base nos critérios acima fixados até a data do bloqueio de ID 95962219 (24.06.2021), no valor de R$ 1.187,64, promovendo sua amortização; h) após, continuar a atualizar eventual saldo remanescente, com base nos critérios acima estabelecidos, até a data do bloqueio de ID 114958561 (01.02.2022), no importe de R$ 66,31, promovendo sua amortização; i) havendo ainda algum saldo remanescente, continuar a promover sua atualização, com base nos critérios acima fixados, até a data de eventual pedido de cumprimento de sentença. (...) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) iniciada a fase de cumprimento de sentença, o credor, ora agravante, teria apresentado planilhas de cálculo, cujo débito exequendo seria de R$ 20.621,76 (id 183806902- 18); (b) o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a fundamentação de excesso de execução, na medida em que a planilha de cálculo colacionada denota um saldo devedor de R$ 13.429,17 (id 192791931); (c) o e. Juízo de origem ao analisar os cálculos apresentados pelas partes teria reconhecido o excesso no importe de R$ 7.192,59 (id 201660178); (d) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nessa quadra, consoante as planilhas colacionadas nos autos de origem, dessume-se que a planilha apresentada pelo credor estaria em desarmonia aos parâmetros estabelecidos em sentença. No ponto, constata-se que a atualização monetária e os juros moratórios teriam sido aplicados até 15 de janeiro de 2024, enquanto a sentença teria estabelecido como termo final a data da entrega das chaves, a saber, 15 de junho de 2018, circunstância que teria influenciado diretamente no montante final do débito exequendo, a dar causa ao excesso de execução. Importante registrar que, nos termos da alínea “i” do comando judicial, a atualização de valores até a data de eventual pedido de cumprimento de sentença seria, tão somente, em relação ao saldo remanescente, o qual deveria ser apurado mediante a específica metodologia consignada na sentença, circunstância não demonstrada no caso concreto pela parte credora. De outro giro, em pese a apresentação de nova planilha em sede de recurso (utilização de metodologia diversa da colacionada nos autos originários) a resultar no saldo devedor de R$ 16.740,65 (id 62003219), são frágeis os elementos de prova para infirmar aquela apresentada pelo devedor e acolhida pelo e. Juízo de origem, especialmente em relação aos valores dos alugueres (alínea “a” do comando judicial). Isso porque, o agravante teria aplicado os juros remuneratórios sobre o valor já corrigido pelo IGPM, circunstância que teria alterado a base de cálculo estipulada em sentença (R$ 1.734,53), e modificado para maior o saldo devedor. Além disso, respeitante às alíneas “b”, “c” e “d”, constata-se a aplicação de juros sobre valores que deveriam ser nominalmente preservados, notadamente porque estariam limitados à citação (30.5.2018). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a planilha apresentada pelo agravante estaria em desconformidade à específica metodologia consignada no comando judicial originário, e a do devedor, aparentemente, teria atendido aos parâmetros ali estabelecidos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 524 DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO IDENTIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi proferida. Precedente do STJ. 2. A planilha de cálculos que instrui o pedido de cumprimento de sentença deve ser hábil a demonstrar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito, de acordo com os requisitos previstos no CPC, art. 524. 3. Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor, proporcionais ao valor excedido. Precedente do STJ e deste Tribunal. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1813346, 07456271420238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ERRO NA PLANILHA DO CREDOR. CÁLCULO EQUIVOCADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do devedor reconhecendo excesso na execução por erro nos cálculos apresentados pelos exequentes. 1.1. Nesta sede, os exequentes pedem a reforma da decisão para rejeitar a impugnação, bem como para reconhecer a regularidade do cálculo da execução ou, em caráter subsidiário, determinar a remessa dos autos para a contadoria. 2. Em que pese a alegação dos agravantes, a adoção de taxa fixa para atualização de todas as parcelas a serem restituídas está em dissonância com o decidido na sentença exequenda, a qual fixou os juros de mora a contar da datada notificação extrajudicial recebida pela ré (29/08/2016) e correção monetária a partir do desembolso. 2.1. Outrossim, como bem ressaltou a decisão agravada, as parcelas pagas antes de notificação extrajudicial devem ser atualizadas desde o desembolso, sem incidência de juros de mora, posto que o devedor fora constituído em mora a partir de 29/08/2016, quando então devem ser contados os juros moratórios. 2.2. Do mesmo modo, conforme se infere da sentença exequenda, a parte executada foi condenada ao pagamento de multa de 2% incidente sobre o valor de R$ 61.628,98, enquanto os exequentes, em sua planilha, partem de valor nominal diverso. 3. Desta feita, identificado que a planilha apresentada pelos agravantes partiu de premissa equivocada do cálculo definido pela sentença, correta a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso na execução, e determinou a remessa dos autos à contadoria para que efetive o cálculo da condenação tomando por referência a sentença exequenda e, ainda, a decisão ora agravada. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1678051, 07376657120228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator